Tribunal: TJBA
Processo: 8004825-06.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8004825-06.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: PAULO MAURICIO SAMPAIO SANTIAGO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração em mandado de segurança. Policial militar. Auxílio-transporte. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Alegação de litispendência ou coisa julgada. Inovação recursal. Processos que tratam de períodos distintos. Ausência de tríplice identidade. Índices de correção monetária e juros de mora. Questão já decidida no acórdão. Aplicação do art. 3º da EC 113/2021 a partir de 09/12/2021. Prescrição quinquenal. Matéria já apreciada. Limitação temporal decorrente da própria natureza do mandado de segurança. Art. 14, §4º, da lei 12.016/2009. Súmula 271 do STF. Embargos não acolhidos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
:.
: 8004825-06.2018.8.05.0000

EDCiv

em que figuram como embargante,
ESTADO DA BAHIA
;
e embargad
o

PAULO MAURICIO SAMPAIO SANTIAGO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA